Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito processual civil. Recurso inominado. Citação. Recebimento no endereço da empresa por pessoa identificada. Teoria da aparência. Ausência de nulidade. Audiência de conciliação. Não comparecimento. Revelia mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.161,33, correspondentes à restituição dos R$ 930,00 pagos pelo serviço defeituoso e R$ 1.231,33 a título de danos materiais. Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da citação, ao argumento de que a pessoa que recebeu o aviso de recebimento não possui vínculo com a recorrente, razão pela qual não se aplica a teoria da aparência. Alega, ainda, que o comparecimento espontâneo não supre o vício da citação e que a decretação da revelia implicou cerceamento de defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a validade da citação e eventual afastamento dos efeitos da revelia.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC, a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo. O art. 248, §2o, do CPC, à luz da teoria da aparência, considera válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, bem como a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Além disso, exige-se que a entrega da citação seja realizada no endereço válido da empresa, ainda que recebida por terceiros sem poderes de representação, desde que identificado o seu recebedor, conforme Enunciado 5 do FONAJE. No caso, o AR de citação foi recebido no local de funcionamento da recorrida (ID 81466888), mesmo endereço informado na procuração juntada aos autos (ID 81466893) e por pessoa identificada, nos moldes do art. 18 da Lei no 9.099/95.
5. Soma-se a isso o fato de a parte recorrente admitir ciência da audiência, que foi designada para o dia 30/09/2025, às 14h00, tendo recebido lembrete do juízo às 14h10 (ID 81466892). As tentativas de ingresso na audiência virtual ocorreram apenas às 14h51 e 15h15 (IDs 81466891 e 81466890), portanto, após seu encerramento, que ocorreu às 14h17 (ID 81466895 – página 4).
6. Considerando que o recorrente foi regularmente citado e não compareceu à audiência, correta a decretação da revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. Isso porque observado o rito próprio dos Juizados Especiais, no qual a ausência do demandado à audiência de conciliação importa presunção de veracidade das alegações da inicial, inexistindo previsão de novo prazo para apresentação de defesa. Nesse sentido, Acórdão 2039759, 0711640-08.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
7. Diante da regularidade da citação e da decretação da revelia, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239 e 248, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 18 e 20.